Tribunal: TJSP
Processo: 2237287-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão recorrida indeferiu a justiça gratuita ao autor – Presentes elementos objetivos suficientes que comprovam a situação de hipossuficiência do agravante para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência – Inteligência do art. 98 do CPC – Devida a concessão da gratuidade judiciária ao recorrente – Reformada a decisão recorrida – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão recorrida indeferiu a justiça gratuita ao autor – Presentes elementos objetivos suficientes que comprovam a situação de hipossuficiência do agravante para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência – Inteligência do art. 98 do CPC – Devida a concessão da gratuidade judiciária ao recorrente – Reformada a decisão recorrida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237287-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante KLEBER
LOPES DE SOUZA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237287-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10.682
2
Agravo de Instrumento no 2237287-81.2020.8.26.0000
Agravante: Kleber Lopes de Souza
Agravado: O Juizo
Comarca:São Roque
Juiz 1o Grau: Diego Ferreira Mendes
Voto no 10.682
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão recorrida indeferiu a
justiça gratuita ao autor – Presentes elementos objetivos
suficientes que comprovam a situação de hipossuficiência do
agravante para arcar com as custas e despesas processuais, sem
prejuízo de sua sobrevivência – Inteligência do art. 98 do CPC –
Devida a concessão da gratuidade judiciária ao recorrente –
Reformada a decisão recorrida – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto em usucapião
extraordinário, contra decisão que, dentre outros aspectos, indeferiu o
pedido de gratuidade judiciária ao autor, concedendo-lhe o prazo de 15
dias para efetuar o recolhimento da taxa judiciária, sob pena de novo
cancelamento da distribuição (fls. 20/22).
Inconformado, insurge-se o autor, alegando que (i) o
agravado indeferiu de plano a benesse, sem que houvesse intimação do
agravante para apresentar os documentos que o Juízo reputasse
necessários para esta análise, ferindo aos princípios do contraditório,
ampla defesa e devido processo legal; (ii) o fato do agravante estar
sendo representado por advogado particular não obsta a concessão da
benesse; e (iii) ele não detém condições financeiras de arcar com as
custas e despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência.
Liminarmente, requer a anulação, de ofício, da decisão
recorrida, determinando-se a intimação do agravante para apresentar os
documentos que o MM. Juízo “a quo” entenda necessários para análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237287-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10.682
3
do beneficio. Subsidiariamente, pleiteia a concessão do feito suspensivo.
Ao final, pleiteia a anulação, de ofício, da decisão recorrida
ou a sua reforma, como intuito de deferir os benefícios da justiça gratuita
ao agravante.
Deferiu-se o efeito suspensivo.
É o relatório.
De pronto, cumpre esclarecer que a caracterização da
insuficiência econômica, ensejadora da concessão do benefício, deve
resultar da consideração dos valores a serem recolhidos e da possibilidade
da parte, sem implicar em prejuízo à sua existência.
No tocante à gratuidade de justiça, a regra do artigo 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal1, impôs prova da necessidade. No
caso em apreço, as situações de fato apontam para o preenchimento do
requisito do artigo 98 do Código de Processo Civil2, verificando-se, da
análise do conjunto fático-probatório, a presença de elementos capazes
de comprovar a necessidade da concessão da benesse ao agravante.
Depreende-se dos documentos dos extratos bancários
acostados aos autos que a renda mensal do recorrente, profissional liberal
autônomo, é variável, correspondente a, aproximadamente, R$ 3.400,00 a
3.550,00(fls. 29/30).
Convém destacar que, embora suas despesas sejam
1 “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.”
2 “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237287-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10.682
4
modestas (fls. 28/33), o saldo bancário do recorrente, em agosto do
presente exercício, restou negativo, em R$ 113,29, enquanto que, em
setembro, seu saldo bancário foi positivo e perfez o montante de R$ 29,66
(fl. 30).
Extrai-se, portanto, que o adimplemento das custas e
despesas
processuais
pode
comprometer
a
manutenção
da
sobrevivência do recorrente e de sua família.
Convém ressaltar que, diferentemente do expresso na
decisão recorrida, a contratação de procurador particular, pelos autores,
não obsta a concessão da benesse, conforme preconiza o artigo 99, §4o,
do Código de Processo Civil3.
Destarte,
diante
da
comprovação
do
estado
de
hipossuficiência financeira, faz-se de rigor a concessão do benefício da
gratuidade judiciária ao recorrente, nos termos do artigo 98, caput, do
Código de Processo Civil2.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao presente recurso, a fim
de conceder a gratuidade judiciária ao autor, ora recorrente, com fulcro
no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
3 “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça.”